Tribunal: TJES
Processo: 5001379-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001379-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
5001379-14.2023.8.08.0024.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO.

1
. -

Nos termos do
art. 786,
caput,
do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2. - Está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com os segurados Condomínio do Edifício Costa D, Condomínio do Edifício Viareggio e Ronielly Zequeini Borges (ids 7549493, 7549499 e 7549505) e que em razão de tais vínculos pagou aos segurados a quantia R$ 16.331,18 (dezesseis mil, trezentos e trinta e um reais e dezoito centavos) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante (ids 7549487, p. 5, 7549498, p. 1, 7549504, p. 1, 7549510, p. 1).

3
. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5001379-14.2023.8.08.0024.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata
-se de recurso de apelação interposto
pro EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS”
proposta
contra ela
p
ela
Mapfre Seguros Gerais S. A. que julgou “PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 16.331,18 (dezesseis mil e trezentos e trinta e um reais e dezoito centavos), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça”.

Alegou a apelante, em síntese, que: 1) “a sentença proferida acabou por malferir o artigo 373, I, do CPC, porquanto a causa dos danos discutidos não ficou clara, não podendo se afirmar, portanto, que há responsabilidade da apelante pelos danos causados” (p. 4); e 2) “Assim se diz pela inocorrência de qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos, razão pela qual a sentença meritória deve ser reformada in totum” (p. 5).

Requereu o provimento do recurso para “que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda, por inocorrência de perturbação na rede elétrica, consoante amplamente demonstrado na peça de resistência ofertada pela apelante” (p. 5).

O recurso não deve ser provido.

Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com os segurados Condomínio do Edifício Costa D, Condomínio do Edifício Viareggio e Ronielly Zequeini Borges (ids 7549493, 7549499 e 7549505) e que em razão de tais vínculos pagou aos segurados a quantia R$ 16.331,18 (dezesseis mil, trezentos e trinta e um reais e dezoito centavos) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante (ids 7549487, p. 5, 7549498, p. 1, 7549504, p. 1, 7549510, p. 1).

Restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos documentos coligidos nos ids 20843318, 20843310 e 20842202.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)